Tribunal: TJPA
Processo: 0026617-64.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026617-64.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO VITOR BASTOS NERY

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL.
ATENUANTE GENÉRICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRETENSÃO AFASTADA.
ALTERAÇÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar
provimento
, reformando
,
de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
João Vitor Bastos Nery, irresignado com os termos da r. sentença condenatória de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 52 (cinquenta e dois) dias-multa,
no menor valor unitário previsto em lei, pelo prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, proferida pelo MM. Juízo da
7ª Vara Criminal de Belém
.

As razões recursais voltam-se à
atipicidade da conduta; subsidiariamente, ao afastamento da qualificadora de concurso de agentes; à diminuição da pena em face da co-culpabilidade do Estado, com base no artigo 66 do Código Penal e ao reconhecimento da participação de menor importância com a consequente alteração de regime para semiaberto
(Num. 5046988 - Pág. 22 a 27 e Num. 5046989 – Pág. 1).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença
(Num. 5046989 - Pág. 3 a 16).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 5046990 - Pág. 8 a 17).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Do ato impugnado extraio (Num. 10192460 - Pág. 4 a 8):

Da Materialidade e Da Autoria

De tudo o que foi apurado no caderno processual, resta satisfatoriamente comprovado a materialidade, bem como que o denunciado efetivamente é um dos autores do evento criminoso relatado na basilar acusatória. mormente em razão do reconhecimento da vítima e das suas declarações, ení consonância com os relatos da testemunha inquirida durante a fase judicial Vejamos:

A vítima Wanderlev Espírito Santo da Silva relatou em juízo que os denunciados a abordaram mostrando um simulacro e pediram a bicicleta. Disse que depois encontrou uma viatura e os policiais posteriormente conseguiram encontrar os dois denunciados ainda com a bicicleta. Recordou que na delegacia soube que a arma se tratava de um simulacro.

Ressalto que a palavra da vítima é de extrema importância nos crimes contra o patrimônio, motivo pelo qual possui relevância. A jurisprudência assim tem se pronunciado:

(...)

A testemunha Edson silva dos Santos, policial militar, declarou nesta Justiça que foi acionado pela vítima durante uma ronda realizada na área. Disse que o ofendido adentrou na viatura e partiram em diligência, sendo que minutos depois encontraram os denunciados com o fruto do roubo e um deles em posse de um simulacro de arma de fogo. Por fim, confirmou que a vítima reconheceu os acusados.

Ao ser interrogatório o acusado afirmou estava apenas concedendo uma carona para Anderson Pereira quando foi surpreendido com a conduta dele de descer e abordar a vítima. Disse que não sabia nem imaginava que Anderson Pereira iria agir dessa forma.

Essa versão apresentada pelo réu no curso do interrogatório judicial foi reiterada nas alegações finais apresentada pela Defesa. Na peça, a Defesa afirma que não restou demonstrada qualquer intenção do acusado Paulo Vitor em praticar o crime.

Pois bem, data vênia os argumentos da Defesa, analisando tudo que foi produzido nos autos, conclui-se que a vítima foi clara ao afirmar que os dois denunciados realizaram a abordagem, tendo detalhado que apenas um deles mostrou uma arma de fogo.

A narrativa do réu em sua Defesa também não deve prosperar porque foi detido tempos depois, ainda na companhia do comparsa, momento em que estavam cada um deles em uma bicicleta, sendo uma delas o objeto do crime.

Ou seja, após subtraírem a bicicleta da vítima um deles passou a conduzi-la pela via. Caso fosse verdadeira a versão do acusado João Vitor, por estar em um veículo diferente, poderia ter fugido ou ter deixado o comparsa para trás para não cooperar no delito. Porém, permaneceu na companhia dele, o que, em conjunto com o relato do ofendido e da testemunha, confirma o liame subjetivo entre eles.

Ademais, verifico que os réus foram detidos após lapso temporal suficiente para caracterizar a inversão da res e a posse mansa e pacífica do bem. Restou claro que eles se afastaram do local do crime o bastante para saírem da esfera de vigilância da vítima, tanto é que ela entrou dentro da viatura e juntos com os policiais encontraram os denunciados em local distante ao do cometimento do crime.

Mostra-se, então, evidente a consumação do crime, pois destacado que os agentes tiveram a posse mansa da res, saíram da esfera de vigilância da vítima, restando, portanto, demonstrada a consumação do delito.

Assim, tendo em vista as provas apresentadas, concluo que em conluio delitivo com outro indivíduo, mediante grave ameaça empregada com simulacro de arma de fogo, o réu rendeu e subtraiu o veículo da vítima, sendo depois localizado e reconhecido por ela.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA

Do concurso de pessoas (art. 157, § 2°, 11, do CPB).

Pelos argumentos já expostos, concluo que ficou cristalino no decorrer da instrução processual que o crime foi cometido pela ação de duas pessoas, em conluio delitivo, as quais foram encontradas juntas momento depois da consumação, em posse da res e de um simulacro de arma de fogo.

Assim, aplico a majorante prevista no art. 157. §2º, inciso II, do CPB.

Constato, assim, que o juiz
a quo
motivou, devida e corretamente, seu convencimento pela condenação do apelante, não havendo o que modificar nesse aspecto.

Enfatizo que o depoimento da vítima mostra-se seguro, coerente e detalhado, com a descrição de que foi abordada por dois agentes, um deles portando arma de fogo (já que, apenas, na delegacia tomou conhecimento se tratar de simulacro); de que, logo após a subtração de seu bem, fugiram juntos e, desse modo, foram flagrados pela polícia, com o destaque de que quem utilizava o bem subtraído era o próprio apelante.

A testemunha de acusação, com postura imparcial e com palavra munida de fé pública, expos seu relato de maneira harmoniosa à prova mencionada acima.

Já o apelante, em versão isolada e reiterada, prova qualquer trouxe aos autos no escopo de demonstrá-la.

Daí, portanto, ratificado remanesce o posicionamento do magistrado sentenciante: de ser típica a conduta do apelante e de que, com unidade de desígnio em relação ao outro agente, atuou de modo determinante na prática delituosa (haja vista ter sido encontrado, de maneira iminente, na posse da
res furtiva e
na companhia de outra pessoa; além de ter confirmado sua presença na cena do crime).

Afora isso,
a mera alegação de descaso do Estado, como sendo responsável a gerar as condições necessárias ao cometimento do delito, não acarreta a aplicação automática da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal.

Não resta demonstrada, nos autos, qualquer circunstância relevante e suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, tampouco a justificar a menor culpabilidade do apelante.

Ilustrativamente, eis julgados a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU.PENA.
RECONHECIMENTO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO RÉU E APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE INOMINADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 66 CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SUPOSTA CARÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO E DA SOCIEDADE QUE NÃO AUTORIZA A INSUBORDINAÇÃO AO COMANDO EXARADO PELA NORMA PENAL.
PRECEDENTES. PENA-BASE E INTERMEDIÁRIA MANTIDAS.
“É entendimento nesta Corte que não se pode admitir que as desigualdades sociais e as dificuldades econômicas sirvam como justificativa plausível para a prática de crimes, não incidindo, ao caso, a atenuante da coculpabilidade (art. 66 CP).
[...] (STF/ HC 191332/PR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/09/2020, DJe 25/09/2020).”RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0000097-07.2022.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 09.05.2022)

(
TJ-PR - APL:
00000970720228160196 Curitiba 0000097-07.2022.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, V E § 2º -A, I DO CPB.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM, DO PAGAMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (12671017, 12671017, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-27) (grifos nossos)

Nesse contexto, não há como acolher as teses recursais de atipicidade da conduta do apelante, afastamento do concurso de agentes, reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante inominada.

Agora, de
ofício, identifico a necessidade de reforma da dosimetria da sanção imposta ao apelante.

Ressalto que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

In casu
, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, valorou, negativa, única e acertadamente, os antecedentes criminais do agente.

Fixo, assim sendo, a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a menoridade penal do apelante foi reconhecida, entretanto, a atenuação foi, apenas, de 03 (três) meses.

Conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao julgador fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais. A jurisprudência pátria indica o patamar de 1/6 (um sexto). Remanesce, por conseguinte, considerando, ainda, o disposto na Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça, a
punição intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição, presente a de aumento concernente ao concurso de pessoas, preservo a fração de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 58 (cinquenta e oito) dias-multa, que reduzo para 52 (cinquenta e dois), a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante mantenho no fechado, haja vista a quantidade da reprimenda àquele imposta e a valoração negativa dos seus antecedentes reveladores de reiteração específica (artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal).

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante.

É o voto.

Belém, 27/09/2023